Tribunal: TJSP
Processo: 1055899-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado declarado inexistente. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora. Preliminar afastada. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 6.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado declarado inexistente. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora. Preliminar afastada. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 6.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido em parte.